Tribunal: TJMT
Processo: 1015589-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1015589-03.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN, GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER
AGRAVADO: CELESTE BROCK, LUCIA MARIN
Vistos etc.
Proceda-se à habilitação dos Patronos conforme requerido no ID 107644995, a fim de evitar nulidade no julgamento.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de novembro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora